Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703096-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: LATICINIOS BELA VISTA LTDA, NESTLE BRASIL LTDA., BLUE DIAMOND DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora